Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-10.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-10.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (EMBARGANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI - CPF: 806.990.141-15 (EMBARGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou erro material.
Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ALEX SANDRO DE SOUZA, mantendo a sentença que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais. Alega-se omissão na análise da ilegitimidade passiva e contradição no julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso na análise das preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, além de erro material relativo à intimação para a sessão presencial de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A retirada do processo do plenário virtual para sessão presencial, sem nova intimação das partes, não constitui erro material, conforme Portaria n. 298/2020/PRES, que prevê a transferência automática dos processos com pedido de sustentação oral.

4. Não houve omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sendo expressamente enfrentada no acórdão, com base no extrato de Serasa, demonstrando que a negativação foi feita pelo próprio embargante.

5. A pretensão de reanálise do mérito, sob o argumento de omissão ou contradição, caracteriza-se como tentativa de rediscussão da matéria, inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não constitui erro material a transferência automática do plenário virtual para a sessão presencial, nos termos da Portaria n. 298/2020/PRES. 2.
A simples discordância quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal não configura omissão, contradição ou erro material passíveis de embargos de declaração
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Portaria n. 298/2020-PRES, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
TJMT, N.U 1028895-64.2020.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
18/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração interpostos por
ALEX SANDRO DE SOUZA

contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 1000699-10.2022.8.11.0005, ajuizada por
JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI
, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

(ID.
236083166
).

Em suas razões recursais
(ID.
236615181
)
,
o

E
mbargante
aponta
a existência de
vícios
no julgado, sustentando, em síntese, que
o acórdão foi omisso
quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, pois o contrato que originou a cobrança foi firmado com pessoa jurídica distinta
, bem como
quanto à análise da licitude da cobrança, ao argumentar que os serviços foram efetivamente prestados à Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté
; além de contraditório
na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado da lide teria impedido
a produção de provas essenciais
.

Suscita, ainda, a existência de erro material, alegando que o processo foi retirado do Plenário Virtual para a sessão presencial, no entanto, a parte não teria sido intimada para comparecimento e sustentação oral.

O embargado
JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI
apresentou contrarrazões em ID. 239040652, defendendo que não houve qualquer omissão, erro ou contradição no julgado, afirmando que o inconformismo do embargante não se justifica e pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALEX SANDRO DE SOUZA
busca o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissões quanto à falta de intimação da nova data de julgamento, impedindo sua sustentação oral, e à necessidade de dilação probatória sobre a contratação via Associação de Mulheres Pr
odutoras Rurais da Gleba Caeté
.

De início,
registro que não configura erro material atacável por embargos de declaração a retirada de pauta do plenário virtual para a sessão presencial sem nova intimação das partes, uma vez que, conforme expressa e objetiva redação do §3º do art. 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta
será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
-
SUSTENTAÇÃO ORAL
-
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
-
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO
-
NULIDADE AFASTADA
-
OMISSAO
-
REDISCUSSÃO
-
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

In
casu
,
não há o que
se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4º, II, §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão
automaticamente
transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência,
independentemente de despacho ou publicação de nova pauta
.

Outrossim, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos.
(...)
Embargos rejeitados.
”
(
TJMT.
N.U 1028895-64.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/11/2023,
DJ
e
18/11/2023)
(
g.n
.)

Superada essa questão, constato que
os presentes declaratórios
também
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“[...]
1. É manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas
também, a condenação por dano moral.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o nome da parte autora não foi negativado pela empresa do Apelante, mas sim pelo próprio Requerido.

3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando restou incontroverso que a negativação decorreu do contrato juntado pelo próprio requerido, conforme declarado pelo mesmo na contestação, de onde se denota que o autor não integra a relação jurídica que gerou o débito em questão.

4. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

6. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste Sodalício.

7. Recurso desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1000699-10.2022.8.11.0005,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/08/2024,
DJ
e
29/08/2024)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso, contudo, inexiste omissão quanto
à análise da preli
minar de ilegitimidade passiva, uma vez que o
julgado expressamente enfrentou a questão, rejeitando-a com base no extrato do Serasa juntado aos autos, que demonstra que a negativação foi realizada pelo próprio embargante,
ALEX SANDRO DE SOUZA
,
onde figur
a

como
“
Credor
”, sendo certo que a
mera discordância quanto ao entendimento adotado não configura omissão,
já que
incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Do mesmo modo, t
ambém não se verifica contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa
, visto que o
acórdão fundamentou adequadamente que restou incontroverso nos autos que a negativação decorreu de contrato firmado entre a empresa do embargante e a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do P.A. Caeté, no qual o
A
utor/
E
mbargado não figura como parte.

Assim, concluiu-se que a prova testemunhal pretendida não teria o condão de alterar essa situação fática, não havendo contradição no julgamento antecipado da lide.

Por fim,
inexiste
omissão quanto à análise da
licitude da cobrança, haja vista que o
acórdão expressamente consignou que o
E
mbargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com o autor/embargado que justifi
casse a negativação de seu nome, além do que, o
fato de os serviços terem sido eventualmente prestados à Associação não legitima a cobrança em face do autor/embargado, que não integra tal relação jurídica.

Disso
se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024